Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O exequente, em síntese, busca prosseguir com a execução (ID: 53043447). O Distrito Federal se manifestou no ID: 54095239. No caso em tela, verifica-se que o Distrito Federal interpôs recursos constitucionais que debatem o índice de correção monetária aplicado aos cálculos, matéria cuja repercussão se submete atualmente ao escrutínio da Suprema Corte, no Tema 1.170 (RE 1317982). Veja-se que as partes divergem quanto aos índices de cálculo. Nesse cenário, inviável prosseguir a execução, como pretende o exequente, porque a impugnação ao índice de correção compromete a própria elaboração dos cálculos. Não há, desse modo, valores incontroversos na presente execução. A matéria discutida na via recursal apresenta-se como prejudicial externa que enseja a suspensão da execução. Há também razoável dúvida sobre a forma de pagamento em razão da imprecisão quanto à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, de forma que um único credor poderá receber o seu montante mediante duas formas de pagamento: parte por precatório e parte por RPV; o que viola o regime constitucional de precatórios (CF, art. 100, §8o). Ademais, a retificação posterior dos cálculos ou a atualização do débito remanescente ocasionará tumulto processual pela multiplicidade de índices aplicáveis ao caso, o que poderá ensejar, por exemplo, anatocismo. Apresenta-se, portanto, forçosa a suspensão da execução até o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, porquanto se tratar de quantia controvertida. Brasília, 13 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador